Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA VERDADE REAL. REABERUTRA DE FASE DE INSTRUÇÃO. REJEITADA. REVELIA. RECLUSÃO TEMPORAL. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral. Em suas razões, em preliminar, sustenta a aplicação do princípio da verdade real com a finalidade afastar os efeitos da revelia. No mérito, defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado para a indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem apresentação de contrarrazões.
III. Não cabe aduzir em preliminar o princípio da verdade real a fim de afastar os efeitos da revelia. Neste ponto cabe esclarecer que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inércia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Preliminar rejeitada.
IV. Em que pese a revelia do réu, é possível extrair a verossimilhança dos fatos e provas trazidas pela autora. Neste contexto, não se permite ao recorrente, em sede de recurso, pretender a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar. Com efeito, restou configurada a falha na prestação de serviço ante a demora no restabelecimento do fornecimento de água, a qual ultrapassou o prazo previsto na Resolução 14/2011 da ADASA que é de 40 horas úteis contados da vistoria, que ocorreu em 20.06.2022.
V. Neste contexto, é consabido que o fornecimento de energia é serviço de natureza essencial, conforme a Lei 7.783/89. De maneira que a demora além do previsto na resolução da ADASA atrai para o prestador de serviço a responsabilização objetiva em indenizar a autora pelos danos morais gerados na modalidade in re ipsa.
VI. No tocante a fixação do quantum indenizatório do dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como sopesar em relação as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta. Portanto, a sentença deve ser mantida na integralidade.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.